Tribunal: STF
Processo: RE 1392563
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 6, Doc. 6):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO E PERDA DE CONEXÃO EM VIAGEM INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICABILIDADE DO LAPSO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, PREVISTO PELO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO CONFERIDO AO TEMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO RECURSAL. A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É OBJETIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO PELOS ARTIGOS 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 734 DO CÓDIGO CIVIL, SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE QUE NÃO ELIDE O DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS AOS CONSUMIDORES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPARAÇÃO SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS OBSERVADOS POR CASOS SÍMILES POR ESTA CORTE ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A VIGÊNCIA DA LEI 13.105/2015. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11, DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. VERBA MAJORADA. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados. 



    No RE (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AMERICAN AIRLINES INC. alega violação aos arts. 5º, § 2º; e 178 da Constituição. 



    Sustenta, em síntese, que o pleito indenizatório está fulminado pela prescrição, pois os fatos ocorreram em 10/10/2015, e a ação somente foi proposta em 9/1/2018, após o prazo e dois anos previsto na Convenção de Montreal (art. 35). 



    Defende que o prazo bienal de prescrição deve ser aplicado tanto para indenização por danos materiais, como para danos morais. 



    Assevera que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 210 (RE 636. 331).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 2-4, Doc. 6):



    “É fato incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu passagem aérea junto à ré para viagem de Porto Alegre a Orlando, ainda no ano de 2015. De mesmo modo, também o atraso alegado pela transportada restou admitido pela companhia aérea em sua manifestação defensiva sendo fato incontroverso. 



    Relativamente ao prazo prescricional aplicável à situação em apreço, tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, em que pese, a teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento, do ARE 766.618, deva ser observado o disposto pelo artigo 351 da Convenção de Montreal aos casos em que pleiteada a reparação material, a mesma Corte assentou entendimento sentido de que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se a estes o lapso prescricional quinquenal previsto pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 



    Por esta razão, embora já tenha me manifestado em sentido diverso, estou alterando meu posicionamento sobre o tema para o fim de, com base na interpretação dada à matéria pelo Supremo Tribunal Federal, passar a entender que as Convenções Internacionais de Montreal e de Genebra não se aplicam às indenizações por danos morais nos casos que versem sobre transporte aéreo internacional de passageiros. Sendo, consoante já referido, aplicável à espécie o lapso quinquenal previsto pela legislação consumerista. Assim, considerando que o fato em discussão nestes autos ocorreu em 10/10/2015 e a demanda foi ajuizada em 19/12/2017, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco anos, rechaço, de pronto, a prejudicial arguida pela companhia aérea ré. 



    Dito isso, quanto à alegação de ausência de responsabilidade, melhor sorte não assiste à apelante sendo o caso, portanto, de manutenção da sentença recorrida também a esse respeito. Isso porque, sendo o atraso incontroverso, inquestionável se revela a falha na prestação do serviço prestado pela demandada nos termos do disposto pelos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 734, 735 e 737 do Código Civil, tendo em vista que o dever de reparação do transportador somente poderá ser elidido por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que, por sua vez, não restaram demonstradas nestes autos. Digo isso, pois a alegação defensiva no sentido de que a necessidade de realização de uma manutenção não programada em sua aeronave – diante da suposta ocorrência de problemas de ordem técnica/mecânica que impediriam a realização da viagem em completa segurança – não se revela hábil, por si só, ao afastamento da responsabilidade pelos prejuízos causados aos consumidores em virtude do atraso ou cancelamento do voo. 



    Em complemento, destaco que, consoante tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de realização de reparos na aeronave não pode ser interpretada como uma excludente de responsabilidade das companhias aéreas já que a realização periódica de manutenções prévias e cuidadosas é uma obrigação do transportador. Não apenas para que a segurança do serviço seja garantida, mas, também, para que atrasos e prejuízos, como os ora reclamados, possam ser evitados. Demais disso, tratando-se de um risco inerente ao serviço, não há como repassar ao consumidor o ônus advindo da realização de manutenção não programada na aeronave. Cabendo às companhias aéreas zelar pelo aprimoramento de sua prestação a fim de que, em situações como a presente, se revele possível a imediata realocação de seus passageiros em outra aeronave garantindo-se o integral cumprimento dos termos do contrato firmado entre as partes e a entrega do serviço comercializado. 



    Feitas estas considerações, quanto ao dano moral, comprovada a falha da companhia aérea na prestação do serviço, assim como os reflexos do ilícito na viagem da autora, suficientemente caracterizado está o dever de indenizar, ultrapassando-se qualquer tentativa de caracterização dos transtornos por ele suportados como meros dissabores. Superada a questão relativa ao dever de indenizar, pertinente consignar que a reparabilidade do dano moral – alçada ao plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei civil, em seus artigos 186 e 927 – exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, também pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do prejuízo extrapatrimonial. 



    Montante este que, para sua fixação, pressupõe a análise não só da gravidade da lesão, mas também do caráter punitivo da medida, da condição social e econômica do lesado, da repercussão do dano, e do necessário efeito pedagógico da indenização. Assim, a indenização deve guardar a dupla função. A primeira delas, dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes tornem a ocorrer. E a segunda destinada a assegura que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada. 



    Nesse âmbito, considerando-se as circunstâncias deste caso concreto, tenho que o valor fixado na sentença revela-se adequado e suficiente aos fins a que se destina estando, ainda, em consonância aos critérios usualmente adotados, por esta Câmara Cível, em casos símiles, não merecendo, portanto, qualquer modificação. Por fim, no que tange ao termo inicial de incidência dos consectários legais, referido montante deverá ser corrigido pelo IGP-M, nos termos do disposto pela Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora, na ordem de 1% ao mês, os quais, diferentemente do que pretende a parte demandante, devem ser computados desde a citação, nos termos do que consignam os artigos 405 do Código Civil10 e 240 do Código de Processo Civil.”



    O acórdão recorrido assentou que, quanto à pretensão da indenização por danos morais, quando a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional, não se aplica a prescrição bienal prevista nos acordos internacionais, devendo prevalecer as regras do Código de Defesa do Consumidor. 



    Portanto, a controvérsia posta sob exame centra-se somente em definir a norma aplicável à prescrição da pretensão de indenização de danos morais - se a Convenção de Montreal ou o CDC. 



    Tal questão, à luz do art. 178 da Constituição Federal, é eminentemente de direito constitucional. 



    No RE, a empresa aérea defende que a Convenção de Montreal, a qual prevê um prazo prescricional de dois anos, deve ser aplicada para os danos materiais e morais. 



    Todavia, não assiste razão à recorrente, pois a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor, afirmada na tese do Tema 210, não se aplica ao prazo prescricional da pretensão de indenização por danos morais. 



    O Tema 210 da repercussão geral foi julgado em conjunto com o ARE 766.618 (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO), tendo, na ocasião, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixado a seguinte tese: 



    “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”



    O acórdão do primeiro precedente (RE 636.331-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES) recebeu a seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (RE 636.331, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2017)



    Por sua vez, o ARE 766.618-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi assim ementado: 



    “Ementa: Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido. (ARE 766.618, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2017)



    Os prazos prescricionais previstos na Convenção de Varsóvia e na Convenção de Montreal são, respectivamente, os seguintes: 



    “Decreto nº 20.704, de 24 de novembro de 1931 



    Promulga a Convenção de Varsóvia, para a unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional 



    (…) 



    CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. 



    (…) 



    ARTIGO 29. 



    (1) A acção de responsabilidade deverá intentar-se, sob pena de caducidade, dentro do prazo de dois annos, a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte.



    (2) O prazo será computado de accôrdo com a lei nacional do tribunal que conhecer da questão.”



    “Decreto nº 5.910, de 27 de setembro de 2006 



    Promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999. 



    (…) 



    CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 



    OS ESTADOS PARTES NA PRESENTE CONVENÇÃO



    (…) 



    Artigo 35 – Prazo Para as Ações 



    1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.



    2. A forma de computar esse prazo será determinada pela lei nacional do tribunal que conhecer da questão.”



    Já o Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo quinquenal: 



    “Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 



    Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 



    Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” 



    Pois bem: no que tange à específica matéria em tela, verifica-se recente divergência entre as Turmas desta CORTE acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por danos morais no contexto de transporte internacional de passageiros. 



    A Primeira Turma - inclusive acompanhando voto por mim proferido, em processo de minha relatoria - entendia que, mesmo quando se trate de indenização por danos morais, aplica-se o prazo bienal previsto na Convenção de Montreal. 



    Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210), fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    2. Esta diretriz também se aplica à prescrição da pretensão de ressarcimento em análise, devendo prevalecer o prazo previsto nas convenções internacionais.



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (RE 1232759 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020)”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.213.708 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2019)“ 



    “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓRVIA E MONTREAL. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Ou seja, com base no art. 178 da Constituição, prevalece o prazo prescricional previsto nas convenções internacionais. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1228425 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020)“ 



    A Segunda Turma, de outro lado, compreende ser aplicável, nessas hipóteses, o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. (RE 1203826-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/6/2020)”



    Por esclarecedores, vale conferir os seguintes trechos do voto da Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.293.093-AgR, Segunda Turma, DJe de 30/4/2021: 



    “1. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    2. Como afirmado na decisão agravada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento (DJe 13.11.2017). 



    No Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário decidiu: 



    Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso extraordinário provido (DJe 13.11.2017). 



    A matéria versada na espécie não tem identidade com a controvérsia trazida nos acórdãos invocados como paradigmas pela agravante, porque trata de reparação e de prazo prescricional referentes a danos morais. 



    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se: 



    A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais (DJe 13.11.2017). 



    Em igual sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE n. 1.240.833-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.11.2020). 



    Verifica-se que o Tribunal de origem condenou a recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e observou o prazo prescricional previsto nessa norma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Os argumentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    4. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O TRIBUNAL PLENO, em recentes julgados, abordou a controvérsia, assentando que o Tema 210 da repercussão geral não cuidou da temática relativa ao prazo de prescrição referente a danos morais, razão pela qual deve ser observado nesses casos o lustro prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor. 



    A propósito, vejamos os seguintes precedentes do Plenário desta CORTE: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2020)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.240.833-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 30/11/2020)” 



    A partir de então, a Segunda Turma já vem aplicando essa jurisprudência do PLENÁRIO em casos análogos, como se depreende das seguintes ementas: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF.



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.268.616 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/3/2021)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.305.423-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/4/2021)” 



    Da mesma forma, seguindo o entendimento do TRIBUNAL PLENO, temos decisões monocráticas: RE 1.305.427-ED, Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/4/2021; e RE 1.305.900, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/3/2021. 



    Revendo minha posição anterior, creio que esta recente orientação do Plenário é a que melhor cumpre o princípio constitucional de proteção ao consumidor, previsto no art. 5º, XXXII, e no art. 170, V, da Constituição. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente